Tribunal: TJMT
Processo: 0002142-90.2017.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002142-90.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (APELADO), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), DAIANE TEDESCO RIBAS - CPF: 058.459.059-82 (APELADO), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), IVONE RODRIGUES TORREMOCHA - CPF: 531.893.531-15 (APELADO), LUIZ CESAR SPERANDIO - CPF: 019.009.578-41 (APELADO), DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO - CPF: 090.920.168-45 (APELADO), MARIA ENY BALBINO DE MORAES - CPF: 203.708.901-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

MARIA ENY BALBINO DE MORAES

APELADO(S):

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO

APELADO(S):

LUIZ CESAR SPERANDIO.

APELADO(S):

IVONE RODRIGUES TORREMOCHA

APELADO(S):

ARI TORREMOCHA FIM

APELADO(S):

DAIANE TEDESCO RIBAS

APELADO(S):

FERNANDO HENRIQUE RIBAS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADO ERRO MATERIAL’ -

DATA DA IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL SERVIENTE E DA ETREGA DO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ACOLHIMENTO – EQUÍVOCO QUANDO AO PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS (12% AO ANO) – ALEGADA APLICABILIDADE DA ADI 2332 (CONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS DE 6% AO ANO) – DESACOLHIMENTO – IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% ANUAIS -

POSSIBILIDADE DO COMPUTO DE JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS –
ART.15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – LIMITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A 5% DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA -
ART.

27, § 1º DO MENCIONADO DECRETO-LEI (TEMA 184 DO STJ) –

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Verificado nos autos que a sentença incorreu em erro material quanto à data da imissão provisória do autor da ação de constituição de servidão administrativa na posse do imóvel serviente e à data da entrega do laudo pericial ao final homologado pelo juízo sentenciante, devida a sua correção para que se faça constar as dadas corretas de cada fato, haja vista a sua interferência no
quantum
indenizatório.

Em que pese o STF tenha concluído, por ocasião do julgamento do mérito da ADI 2332, que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% previsto no art.15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, instituído pela MP n. 2.18356/2001, a incidir sobre o valor da indenização devida pelo apossamento do imóvel serviente, o referido julgado firmado em controle concentrado de constitucionalidade somente passou a gerar efeitos a partir da publicação da ata de seu julgamento, o que, no caso, somente se deu em 28/08/2018, de modo que sobre as ações de constituição de servidão em que a imissão do autor na posse do bem se deu antes dessa data, os juros compensatórios haverão de ser contabilizados à ordem de 12% ao ano.

Além dos mencionados juros compensatórios, incidirão também sobre o valor da verba indenizatória arbitrada os “juros moratórios” de que trata o
caput
do art.15-B do Decreto-lei n. 3.365/41 – cuja finalidade é
“recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito”
– mas que apenas serão devidos, à razão de 0,5% ao mês, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

“O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.”
(Tema 184 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

MARIA ENY BALBINO DE MORAES

APELADO(S):

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO

APELADO(S):

LUIZ CESAR SPERANDIO.

APELADO(S):

IVONE RODRIGUES TORREMOCHA

APELADO(S):

ARI TORREMOCHA FIM

APELADO(S):

DAIANE TEDESCO RIBAS

APELADO(S):

FERNANDO HENRIQUE RIBAS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
n.
2142-90.2017.8.11.0036

ajuizada em desfavor de
FERNANDO HENRIQUE RIBAS E OUTRAS
,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido para (i) declarar constituída, em favor da parte autora, servidão administrativa sobre as áreas descritas na inicial e no laudo pericial, pertencentes aos requeridos, (ii) com a condenação da autora ao pagamento da correspondente indenização no importe de R$129.402,16, apurado na perícia, a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde 23/03/2014 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 10/05/2022, os quais deverão incidir apenas sobre a parcela excedente ao valor já depositado, o qual determinou-se fosse deduzido do valor da verba indenizatória fixada, bem como (iii) dos juros compensatórios na ordem de 12% ao ano, contados desde a sua imissão na posse do imóveis servientes, e (iv) das custas cartoriais para o registro da servidão nas matrículas dos referidos imóveis. Ao final, reconheceu a existência de sucumbência recíproca, pelo que condenou ambas as partes ao rateio das custas e despesas processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa, os quais arbitrou em 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformada, narra a autora que é uma concessionária de serviço de transmissão de energia elétrica, conforme Contrato de Concessão nº 10/2016 ANEEL, firmado com a União Federal em 25/08/2016, e tem por objeto a a prestação de serviços públicos com o fim específico de construir, operar e manter as instalações de transmissão de energia elétrica, compostas pelo terceiro circuito da Linha de Transmissão em 500 kV (kilovolt). compreendendo uma extensão de aproximadamente 1.013 km.

Anota que, para execução do contrato administrativo celebrado, foi editada a Resolução Autorizativa n. 6.366, de 23/05/2017, publicada no D.O.U., declarando a utilidade pública, em seu favor, para instituição de servidão administrativa nas áreas necessárias à passagem da referida Linha de Transmissão, pelo que ajuizou a presente demanda ofertando o pagamento de uma indenização em valor apurado unilateralmente, sendo que, diante da discordância dos titulares dos imóveis servientes, ora apelados, foi designada perícia judicial, que apurou uma indenização no valor de R$129.402,16.

Registra que, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a sentença incorreu em alguns erros materiais, os quais não foram sanados, mesmo após a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados.

Sustenta, para tanto, que o primeiro erro material estaria estampado no “
item 3
” da parte dispositiva da sentença e se assenta no fato de que, apesar de consignar que o valor da indenização apurada deveria ser corrigido pelo IGP-M (FGV) desde o dia do recebimento do Laudo Pericial, considerou que tal data seria o dia
24/03/2014
, quando, na realidade, tal entrega se deu em
10/05/2020
, devendo ser este o termo inicial da atualização do valor.

Assevera que o segundo erro material da sentença se refere à aplicação de “juros moratórios” a partir a imissão provisória da autora na posse dos imóveis servientes, quando, na verdade, o referido marco temporal seria o termo inicial dos “juros compensatórios”, nos termos do art.15-A do Decreto-lei 3.365/41, os quais possuem um caráter de indenizar o proprietário em razão da perda antecipada da posse do imóvel.

Aduz que o terceiro erro material da sentença está consubstanciado no fato de ter considerado o dia 10/05/2022 como a data da imissão provisória da posse que, na realidade, ocorrera em 24/08/2017, sendo esse, portanto, o dia do início da contagem dos juros compensatórios.

Alega, ainda, ser equivocada fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano posto que, por ocasião do julgamento da ADI n. 2332/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do percentual de 6% previsto no art.15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, correspondentes a 0,5% ao mês, restando superadas a Súmula 618 do STF e a Súmula 408 do STJ.

Argumenta, por fim, que de acordo com o §1º do art.27 do Decreto-lei n. 3.365/41, os honorários a serem pagos pela concessionária beneficiária da servidão deve ser arbitrado entre 0,5% e 5%, devendo, nesse ponto, ser reformada a sentença a fim de adequar-se a tais limites percentuais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 189786838.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 191259183, da lavra do í. Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando a sentença atacada em perspectiva com os argumentos recursais e legislação aplicável aos autos, verifica-se que a irresignação da parte autora está a merecer a maior parte da guarida vindicada.

Em primeiro lugar, conforme se pode depreender da petição de ID. n. 189786816, a entrega do laudo pericial pelo
expert
ao juízo se deu exatamente em
10/05/2022
, e não no dia
24/03/2014
, como equivocadamente registrou a sentença. Vejamos:

Aliás, na referida data tomada pelo juízo como sendo a da entrega do laudo técnico (
24/03/2014
) a ação sequer havia sido ajuizada, posto que protocolizada apenas em
08/07/2017
.

Mais que isso, o
Contrato de Concessão
de ID. n. 189786806 - Pág. 50/75, em que se funda o pedido inicial somente foi firmado em 25/08/2016, de maneira que o laudo de avaliação da indenização decorrente da constituição da servidão administrativa jamais poderia ter sido confeccionado em momento anterior.

E essa data é de suma relevância porque é a partir dela que o valor da indenização deve passar a ser atualizado monetariamente.

Já a segundo equívoco da sentença reside no fato de que os juros que devem ser contabilizados a partir da imissão do beneficiário da servidão no imóvel serviente são os “
compensatórios
” de que trata o
caput
do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, e não os moratórios.

Segundo o §1º do mencionado artigo, os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes sofridos pelo proprietário, desde a perda da posse do imóvel, quando teve obstado o uso e o gozo econômico do bem. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA LIMITADA. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. ‘É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes.’ (AgInt no REsp 1.579.816/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/4/2019) 2. ‘
Os juros compensatórios 'remuneram o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse, e não os possíveis lucros que deixou de auferir com a utilização econômica do bem expropriado’
(REsp 1.048.586/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/6/2009, DJe de 1º/7/2009). Irrelevante a alegação de que o imóvel sobre o qual fora constituída a servidão administrativa não produzia rendas." (REsp 1.169.792/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe 26/3/2010). 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido. (AgInt no AREsp n. 1.394.362/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Todavia, também não se pode negar que, na forma do
caput
do art.15-B do Decreto-lei n. 3.365/41 além dos mencionados juros compensatórios, serão também devidos “juros moratórios” com a finalidade de
“recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.”

Assim, os juros moratórios em questão, serão de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, e deverão incidir sobre o valor da verba indenizatória somente a partir de 01/01/2024 – já que é esse o primeiro dia do ano subsequente ao da condenação, que, no caso, foi imposta pela sentença proferida em 25/05/2023, até porque a autora, ora apelante, concordou com o valor encontrado pela perícia.

Por sua vez, o terceiro erro material da sentença se revela no fato de o juízo singular considerado o dia
10/05/2022
– data da entrega do laudo pericial – como se fosse como a data da imissão provisória da concessionária demandante posse do imóvel serviente, o que, na realidade, ocorreu em
24/08/2017
, conforme
Auto de Imissão Provisória
de ID. n. 189786807 - Pág.18 sendo este, portanto, o dia do início da contagem dos juros compensatórios. Vejamos:

Mas não é só. Conforme relatado, alega ainda a autora
ser equivocada fixação dos juros compensatórios à ordem de 12% ao ano vez que, por ocasião do julgamento da ADI n. 2332/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do percentual de 6% previsto no art.15-A do Decreto-lei n. 3.365/41, correspondentes a 0,5% ao mês, restando superadas a Súmula 618 do STF e a Súmula 408 do STJ.

Nesse particular, diante do
s entendimentos divergentes de vários tribunais e também deste TJMT, que, ora aplica 6%, ora aplica 12%, necessário um realizar histórico das decisões do STJ e do STF:

Tem-se que o
artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941
, com a redação dada pela
Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001
, ao disciplinar juros compensatórios devidos em indenizações decorrentes de desapropriações, servidões administrativas e demais restrições impostas pelo poder Público à propriedade, determina o seguinte:

“
Art.15-A.
No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse
, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

§1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

§2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

§3º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.”

A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória mencionada foi objeto de questionamento na
ADI 2332
, no bojo da qual se deferiu medida liminar em
05/06/2001
, assim delimitada:

“Decisão : O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender, no artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Moreira Alves (Relator), Ellen Gracie, Nelson Jobim e Celso de Mello, no que votaram suspendendo somente a eficácia do vocábulo ‘até’. O Tribunal, por maioria de votos, concedeu a liminar para dar, ao final do caput do artigo 15-A, interpretação conforme à Carta da República, de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que suspendiam a eficácia do preceito. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, que a indeferiam. O Tribunal, por unanimidade de votos, indeferiu a suspensão cautelar de eficácia do § 3º do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, vencidos, em parte, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence, deferiu a liminar para suspender a eficácia do § 4º do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu, em parte, a medida liminar para suspender, no § 1º do artigo 27, a eficácia da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Relator e Ellen Gracie, no que indeferiam a liminar, e, também parcialmente, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que deferiam a suspensão total do dispositivo. Não participaram da votação dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 15-A, e do § 1º do artigo 27, os Senhores Ministros Nelson Jobim e Maurício Corrêa, em virtude da necessidade de se ausentarem, justificadamente. Falou pelo requerido o Dr. Gilmar Ferreira Mendes, Advogado-Geral da União. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 05.9.2001
.”

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça, em
03/04/2009
, admitiu o
REsp.1111829/SP
no regime do art. 543-C do CPC/1973, como representativo de controvérsia repetitiva (
Tema 126
), julgando o mérito em
13/05/2009
, em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULA 389/STF. 1. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF. 2. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de eqüidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC impõe exame das circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.”
(
STJ - REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009)

Porém, em
17/05/2018
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da
ADI 2332
, declarando a constitucionalidade da taxa de 6% ao ano dos juros compensatórios prevista no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).3. Declaração da inconstitucionalidade do termo 'até' e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha 'graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero' (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior 'à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação'. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão 'não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)' por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘
(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’.”

(STF, ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019
)

Tal acórdão foi, ainda, integrado pela seguinte decisão em embargos de declaração:

“Decisão: (ADI 2.332-ED-segundos) Após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que acolhiam os embargos de declaração, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: 'Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação', pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020.”
(
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1868340
)

Em consequência, o Superior Tribunal de Justiça revisou a tese fixada no
Tema 126
, na sede da Pet. n. 12.344/DF, cuja ementa transcrevo abaixo, editando outras novas teses nesse julgamento, dentre as quais as dos
Temas 1071
e
1072
, que são pertinentes à apreciação da controvérsia posta na presente apelação cível nº 1.400.08.031323-4/001:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.
1.
Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.
2.
Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.
3.
No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.
4.
Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional
. 5.
Cancelamento da Súmula 408/STJ ('Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.'), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.
6.
Adequação da Tese 126/STJ (‘Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.’) para a seguinte redação: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.’. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.
7.
Manutenção da Tese 184/STJ ('O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.'). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.
8.
Adequação da Tese 280/STJ (‘A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.’) à seguinte redação: ‘Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos’”. Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.
9.
Adequação da Tese 281/STJ ('São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.') ao seguinte teor: 'Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.' De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.
10.
Adequação da Tese 282/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.') à seguinte redação: 'i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).'. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.
11.
Cancelamento da Tese 283/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda.'), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.
12.
Edição de nova tese: 'A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.'. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.
13.
Edição de nova tese: 'Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.'. Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.
14.
Edição de nova tese: 'As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior vigência da MP 1.997-34.'. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.
15.
Manutenção da Súmula 141/STJ ('Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.').
16.
Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.
17.
Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.”
(STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020)

Tese 1071
: “A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.”

Tese 1072
: “Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.”

Por conseguinte, a partir da leitura conjunta dos provimentos jurisdicionais dos Tribunais Superiores acima transcritos, certo que a decisão na
ADI 2332
produz efeito vinculante a partir da publicação da ata do julgamento daquela ação de controle de constitucionalidade, ou seja, a partir de
28/08/2018
, conforme informação extraída do sítio eletrônico da Suprema Corte
(
http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=2332&classe=ADI
).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I -
A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre
a partir da publicação da ata de seu julgamento
.
Precedentes. II - Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III - Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.
(STF - ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)

Neste contexto, observado que a imissão da autora na posse de área objeto da servidão administrativa ocorreu em
24/08/2017
, não deve ser acolhida a pretensão recursal de limitação dos juros compensatórios a 6% (seis por cento) ao ano, uma vez que a publicação da
ADI 2332
produz efeito vinculante a partir da sua publicação, que ocorreu em
28/08/2018
.

Nesse sentido, eis os precedentes desta Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM – INDENIZAÇÃO JUSTA - APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS - TAXA APLICÁVEL - 6% AO ANO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 2332 EM 18/08/2018 E 12% ANTERIORMENTE - APLICAÇÃO CONJUNTA DOS TEMAS 1071 E 1072 DO STJ E DO ARE 1031810 AGR-ED-ED DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, ao limitar o uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem. Se o valor da indenização foi amparado em laudo pericial congruente, inteligível e bem elaborado, apresentando valor justo na indenização das áreas servientes, inclusive inexistindo outras provas dos autos capazes de desconstituí-lo, há que ser mantida a verba indenizatória aferida pelo do
expert
.
Segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da ADI 2332, é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, a contar de sua publicação em 28/08/2018,
todavia, anteriormente à data acima, como no presente caso, os juros deverão ser de 12% ano
.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0002507-79.2010.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/07/2023, publ. no DJE 05/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA FINS DE SERVIDÃO (EDIFICAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO) – INSURGÊNCIA RELATIVA AO QUANTUM – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR APURADO NO LAUDO PELA DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE – DESCABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – PREJUÍZO QUE INCLUI A DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – VALOR MANTIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS REDUZIDOS – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE PUBLICADO O ACÓRDÃO DA ADI 2332/DF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO DECRETO-LEI N.º 3365/41 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- “No cálculo da justa indenização pela constituição de servidão administrativa para passagem de linha de energia elétrica, não pode ser desprezada a desvalorização da área remanescente da propriedade rural, pois tal fator tem por objetivo compensar o proprietário dos reflexos negativos que a interferência estatal causou no valor do imóvel, pela restrição perpétua do seu uso e gozo, já que em caso de eventual venda, a existência da servidão é determinante no ajustamento do preço do imóvel”. (TJ-MT - EMBDECCV: 00019656120108110040 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020). No caso, não há qualquer mácula no laudo pericial, que foi elaborado com fundamento nas normas da ABNT e utilizando critérios seguros para apuração do valor econômico da justa indenização. 2- “
A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento”
. (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019). Na hipótese, reformada a sentença que, embora tenha sido proferida depois da publicação do Acórdão da ADI 2332/DF, pelo STF, fixou os juros compensatórios em 12% ao ano. Consectário reduzido para 6% (seis por cento) ao ano. 3- Nos termos do artigo 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/41, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 1/5 (meio) e 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e o arbitrado judicialmente. No caso, reformada a sentença que fixara os honorários em 10% e, levando em consideração o serviço prestado pelo advogado, o tempo de duração do processo e a capacidade técnica apresentada pelo causídico, os honorários advocatícios foram fixados em 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença como devido. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000456-95.2010.8.11.0040, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

Por derradeiro, alega a autora
que, de acordo com o §1º do art.27 do Decreto-lei n. 3.365/41, os honorários a serem pagos aos titulares do imóvel serviente deve ser arbitrado entre 0,5% e 5%, merecendo, neste ponto, ser reformada a sentença a fim de adequar-se a tais limites percentuais.

Com efeito, impende consignar a esse respeito que, ao julgar a Pet 123.44/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou a reviu a tese paradigma do
Tema 184
para fixar o entendimento seguindo o qual
“o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.”

Sendo assim, também neste ponto, a sentença deve ser revista a fim de que os honorários advocatícios fixados pela sentença sejam reduzidos para 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel servientes e a indenização imposta judicialmente, nos termos do §1º do art.27 do Decreto-lei n. 3.365/41.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo, para corrigir os erros materiais reconhecidos, bem como para reformar em parte a sentença tão somente para:

(
a
) determinar que
sobre o valor da indenização arbitrada incida o
índice de correção monetária
imposto pela sentença (IGP-M) desde
10/05/2022

-data da entrega do laudo pericial homologado -
juros compensatórios
de 12% ao ano, desde
24/08/2017
– data da imissão da autora na posse do imóvel serviente –, além de juros moratórios de 0,5% ao mês, computáveis apenas a partir de
01/01/2024
(art.
15-B do Decreto-lei n. 3.365/41)
.

(
b
) reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o equivalente a 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel servientes e a indenização imposta judicialmente, nos termos do §1º do art.27 do Decreto-lei n. 3.365/41.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024